Tribunal: TJBA
Processo: 8064101-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064101-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CEI LEN WU CASTRO e outros

Advogado(s)
:
EDVALDO FERREIRA GARCIA

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO NEGRAO

MAF 07

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO RELEVANTE. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em ação anulatória de execução extrajudicial de imóvel.

2. Os agravantes alegam insuficiência de recursos e juntam declaração de hipossuficiência e documentos financeiros.

3. A decisão agravada entendeu não comprovada a incapacidade econômica. Foi concedida tutela provisória recursal, posteriormente revista no julgamento de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a declaração de hipossuficiência, acompanhada de documentos, é suficiente para a concessão da gratuidade da justiça, mesmo diante de elementos que indiquem capacidade financeira dos requerentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A gratuidade da justiça depende da demonstração de insuficiência de recursos, nos termos do art. 98, do CPC.

6. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada por elementos constantes dos autos.

7. A existência de patrimônio relevante, inclusive bens imóveis de elevado valor, evidencia capacidade econômica incompatível com o benefício.

8. A desproporção entre o valor da dívida e o patrimônio dos agravantes afasta a alegação de impossibilidade de arcar com as custas.

9. A decisão liminar que concedeu o benefício não vincula o julgamento de mérito, que se funda em cognição exauriente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido. Revogação da tutela provisória anteriormente concedida.

Tese de julgamento:
“1. A declaração de hipossuficiência gera presunção relativa, podendo ser afastada por elementos que evidenciem capacidade financeira. 2. A titularidade de patrimônio relevante é fundamento idôneo para o indeferimento da gratuidade da justiça.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 101, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 850.977/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 26.04.2016; STJ, AgInt no AREsp 2.635.967/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 10.02.2025; STJ, AgInt no AREsp 1.564.850/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 20.02.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8064101-21.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravantes
CEI LEN WU CASTRO e outros
e como agravado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator